Tribunal: TJMT
Processo: 1043819-52.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043819-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIDINEI CANDIDO DA SILVA - CPF: 703.549.721-89 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1043819-52.2021.8.11.0001

Origem: 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Sidinei Candido da Silva

Recorrido(s):

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta:
261

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS BANCÁRIOS - ALIENÇÃO FIDUCIÁRIA – DIREITO À BAIXA DO GRAVAME –

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -

TEMA 1.078 DO STJ – OBRIGAÇÃO DE FAZER RECONHECIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de casos em que há demora na baixa de grave de alienação fiduciária no registro de veículo, o STJ, por meio do Tema Repetitivo n. 1078 decidiu que o dano moral não é
in re ipsa
, devendo a parte autora comprovar o abalo sofrido.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação por meio da qual a parte autora pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais reconheceu que a simples demora para baixa do gravame no veículo do autor não gera dano moral.

O autor sustenta que após problemas financeiros não realizou o pagamento das prestações do consórcio, o que deu ensejo à ação de busca e apreensão do veículo Fiat Strada Fire Flex Chassi: 9BD27803MC7420936, de Cor: Branca, Ano: 2011/2012, PLACA: NWI7128 RENAVAN: 335016227.

Afirma que fora realizado acordo extrajudicial e que quitou a totalidade dos débitos junto à instituição financeira, no entanto, a ré deixou de efetuar a referida baixa, motivo pelo qual propôs a presente demanda, com o fim de que a ré cumprisse com a obrigação de fazer e fosse condenada em danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id. 142527483.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observa-se que não assiste razão à recorrente quanto à pretensão de reparação pelos danos morais supostamente sofridos em decorrência do atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária, porquanto, diferentemente do que defende, o dano extrapatrimonial deve ser comprovado, pois não se está diante de dano na modalidade
in re ipsa
.

Nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal de 1988, “
s
ão invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

O dano moral indenizável, portanto, decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade.

De sua vez, em situações como a presente, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, de modo que compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral

sofrido.

Especificamente sobre este tema, o e. STJ
em 20/02/2022,

firmou o entendimento a respeito da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1078, de que: “O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa.”

Portanto, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à recorrente aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da pessoa à situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88.

Ausente qualquer prova de que os fatos tenham ocasionado algum dano maior à recorrente, mormente porque o autor não apresenta provas documentais de que estava em tratativa para alienação do bem, não restam configurados os danos morais pretendidos.

A propósito, essa e. Turma Recursal já decidiu nesse mesmo sentido em caso análogo, a exemplo dos recurso de n.
1046589-18.2021.8.11.0001,
Relator
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
, julg. em 02/06/2022.

Por fim, quanto ao pleito da obrigação de fazer, especificamente em relação a necessidade de que seja determinado que o Banco recorrido efetue a baixa do grave, entendo que merece acolhimento o recurso, pois, conforme reconhecido pelo juízo de origem a parte autora comprovou
que houve a quitação do veículo adquirido e que o bem ainda continua com restrição de alienação fiduciária.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,

para reformar reforma em parte a sentença recorrida, tão somente para determinar que a ré, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue a baixa do gravame no veículo indicado na exordial,
a contar do trânsito em julgado da presente decisão.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022